Tribunal: TJSP
Processo: 1005620-27.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Danos elétricos causados em razão da oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados à sua segurada – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Danos elétricos causados em razão da oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados à sua segurada – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Ré não comprova a regularidade dos serviços que prestou – Oscilação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos da segurada da autora – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de sua segurada: art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do STF – Inteligência dos arts. 12, 14 e 22 do CDC – Ação regressiva procedente - Sentença reformada – Recurso provido.